Tribunal: TJPA
Processo: 0814340-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814340-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JUNE JUDITE SOARES LOBATO

AGRAVADO: MATHEUS AGOSTINHO DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA PM/PA. IMC EM DESACORDO COM O EDITAL. INAPTIDÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA (3ª ETAPA). DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DO PROSSEGUIMENTO DO AGRAVADO NA 4ª ETAPA DO CERTAME. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO IMC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES EM FAVOR DO AGRAVANTE. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada período de cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Salvaterra que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (processo nº 0800696-25.2021.8.14.0091), proposta por MATHEUS AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, deferiu a tutela requerida nos seguintes termos,
verbis
:

“É o relatório. Passo a decidir.

Da leitura do edital de abertura e da Lei nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA), para ser considerado apto na etapa de avaliação médica, o candidato deve ter IMC entre 18 e 25. Os candidatos com IMC entre 25 e 30 deverão passar por avaliação individual pela junta médica.

Na motivação expedida pelo Réu consta apenas o motivo, isto é, CANDIDATO COM IMC EM DESACORDO COM EXIGIDO NO ANEXO IV DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO. Não há especificação do IMC do Autor, de modo a demonstrar se: 1 – está entre 18-25 (apto); 2 –está entre 25-30 (submissão à avaliação individual por junta médica; 3 – está acima de 30.

A atitude do réu em não informar o IMC do Candidato afronta os princípios da Administração Pública, pois viola a publicidade e impede que o Interessado disponha dos meios adequados para conhecer a real motivação de sua reprovação no certame em tela.

Nos termos do CPC, a tutela de urgência deve ser deferida sempre que for verificada a existência de elementos que mostrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Determina também que a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental.

A probabilidade do direito do autor é evidente ante a demonstração de que não houve transparência na conduta do réu ao não informar o IMC do candidato e, consequentemente, impedi-lo de ser avaliado individualmente por junta médica e assim permanecer ou não no certame.

O risco, por sua vez, está no fato de que o concurso público seguiu seu curso normal desde o dia 02 de novembro de 2021 e a espera até decisão final terá como resultado a perda do objeto, ou no mínimo, ônus para o autor, bem como para o réu e para Administração Pública, que poderão sujeitar-se a realizar futuros exames apenas para o Candidato em questão.

Diante do exposto, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida para determinar:

1) A suspensão do ato que considerou inapto MATHEUS AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, determinando a sua readmissão no certame para participar da 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, devendo ser agendada nova data para a realização desta avaliação e devendo o autor ser intimado de tal ato, de modo que possa permanecer no certame para ingresso no Curso de Formação de Praças da PM /PA até decisão final;

2) De igual modo, concedo a tutela de urgência para que os requeridos recebam os laudos complementares do autor: laudo da nutricionista e exame de bioimpedância, em anexo.

Comino multa diária de R$ 10.000 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00), para ocaso de descumprimento de cada item desta decisão.

Intime-se o autor, por sua Advogada.

Intimem-se os réus acerca desta decisão.

Cumpra-se.

Salvaterra, data da assinatura eletrônica.

WAGNER SOARES DA COSTA

Juiz de Direito, Titular de Salvaterra.”

Em suas razões (id. 7483966), o agravante apresentou os fatos informando que o autor, ora agravado, prestou concurso público para Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará do ano de 2020 – CFP/PM/2020, tendo sido aprovado na primeira e segunda fases do concurso, habilitando-se para a terceira fase, que corresponde ao Exame de Avaliação de Saúde, previsto pelo item 13 do edital, porém com a divulgação preliminar do resultado da 3ª etapa, foi considerado INAPTO com o fundamento: “Candidato com (IMC) em desacordo com exigido no ANEXO IV do edital normativo do concurso.”

Afirmou que o edital, em seu item 13.10, prevê que será considerado INAPTO na avaliação de saúde o candidato nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial-militar, relacionadas no Anexo IV, e que, no presente caso, consoante relatório médico acostado aos autos judiciais, o IMC do agravado apurado pela Banca Examinadora do certame, quando da realização de sua avaliação médica, foi de 31, acima aos requisitos fixados no edital do certame.

Discorreu acerca da improcedência do pedido de anulação do ato que eliminou o autor do concurso; não observância da Lei Estadual nº 6.626/2004 e do edital item 7.3.4, 'B'; improcedência da demanda - impossibilidade jurídica do pedido; impossibilidade de substituição das decisões da comissão de avaliação pelo Poder Judiciário; ausência dos pressupostos para deferimento da tutela antecipada pleiteada; necessidade de revisão da concessão; risco de dano inverso; expresso pedido de denegação da liminar: Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º: ausência de direito líquido e certo; astreintes; nulidade da decisão que aplicou antecipadamente a multa; violação ao art. 537 do CPC e aos artigos da Lei 13.655/2018.

Encerrou pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Ao receber o recurso, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id. 7499065 – págs. 1/5).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 8118263 – pág. 1/11), refutando as razões do recurso de agravo de instrumento e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
8547229 – págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão agravada
in totum
.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao julgamento do mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame à questão impugnada.

No presente caso, cinge-se a questão ora debatida em torno da análise do deferimento pelo juízo
a quo
do pedido do autor, ora agravado, para participar da 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do ano de 2020.

Extrai-se dos autos que o agravado foi aprovado na prova objetiva e exame psicológico, sendo considerado inapto na avaliação médica.

Sobre esse ponto, não obstante as considerações do agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual,
não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação.

Ademais, na hipótese, observando a inicial do feito originário, bem como os documentos ali anexados, constato que o direito pleiteado pelo recorrido se mostra pertinente na questão sob análise, conforme muito bem pontuou o magistrado
a quo
, quando disse que:

“...

Na motivação expedida pelo Réu consta apenas o motivo, isto é, CANDIDATO COM IMC EM DESACORDO COM EXIGIDO NO ANEXO IV DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO. Não há especificação do IMC do Autor
, de modo a demonstrar se: 1 – está entre 18-25 (apto); 2 – está entre 25-30 (submissão à avaliação individual por junta médica; 3 – está acima de 30.

A atitude do réu em não informar o IMC do Candidato afronta os princípios da Administração Pública
, pois viola a publicidade e impede que o Interessado disponha dos meios adequados para conhecer a real motivação de sua reprovação no certame em tela.

Nos termos do CPC, a tutela de urgência deve ser deferida sempre que for verificada a existência de elementos que mostrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Determina também que a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental.

A probabilidade do direito do autor é evidente ante a demonstração de que não houve transparência na conduta do réu ao não informar o IMC do candidato e, consequentemente, impedi-lo de ser avaliado individualmente por junta médica e assim permanecer ou não no certame.

O risco, por sua vez, está no fato de que o concurso público seguiu seu curso normal desde o dia 02 de novembro de 2021 e a espera até decisão final terá como resultado a perda do objeto, ou no mínimo, ônus para o autor, bem como para o réu e para Administração Pública, que poderão sujeitar-se a realizar futuros exames apenas para o Candidato em questão.” (grifei)

De igual forma, quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo não preenchido, tendo em vista que o prejuízo maior se dará em desfavor do agravado.

Portanto, ausentes a probabilidade do direito e do perigo de dano em favor do agravante, observo que o juízo de 1º grau agiu com acerto ao deferir o pedido de antecipação da tutela em favor do agravado.

Insta ressaltar, em relação à multa aplicada pelo descumprimento da decisão agravada, que o art. 536, § 1º, do CPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de auxílio de força policial."

Cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no art. 536, § 1º, não são taxativas e sim exemplificativas, pelo que a decisão atacada, que fixou a multa em caso de descumprimento da decisão ora impugnada, é razoável e válida diante da situação concreta dos autos.

Logo, no que tange à possibilidade de aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das astreintes ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Portanto, sobre o pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia se reputa excessivo, ainda que estejamos diante da relevância do direito garantido na ação, entretanto o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como limite, mostra-se razoável e deve ser mantido.

Assim, considerando a previsão do § 1º inciso II do art. 537 do CPC/15, e a fim de evitar o enriquecimento sem causa do interessado, entendo que a multa diária aplicada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) surge, no caso, excessiva e deve ser limitada ao valor de R$1.000,00 (um mil reais), ficando, entretanto, mantido o limite fixado pelo juízo de 1º grau no valor de R$50,000,00 (cinquenta mil reais).

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para minorar a multa diária fixada para o importe de R$1.000,00 (um mil reais) por dia em caso de descumprimento da ordem emanada do juízo, mantendo-se incólume o restante da decisão agravada.

É como o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2022